Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Processo 0705936-46 DESPACHO Tendo em conta que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 03.10.2019 rejeitando os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (tema 810/STF), os presentes autos vieram conclusos. Todavia, diante do excepcional efeito suspensivo dado aos embargos de declaração opostos, bem assim considerando o art. 313, inc. V, alínea "a", e art. 1.040, inc. III, ambos do CPC, os autos ainda devem permanecer suspensos até a publicação do acórdão paradigma. Com efeito, o Enunciado da Comissão Gestora no 01 do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal de Justiça (NUGEP) normatiza objetivamente que: “a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”[1]. Certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Negritado. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comissao-gestora-do-nugep.